Tribunal: TJMT
Processo: 1004491-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1004491-21.2021.8.11.0000
Recorrentes: Angelo Virginio Dal Molin e outros
Recorrido: Banco Rodobens S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Angelo Virginio Dal Molin e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 105913482):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INCLUSÃO COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – DESCABIMENTO – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR QUANTO A NÃO ESSENCIALIDADE DO BEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005”. (N.U 1004491-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 116849466.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Edson Dal Molin e outros,, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Impugnação ao Crédito n. 1006414- 93.2020.8.11.0040, movida em face de Banco Rodobens S.A., julgou improcedente a impugnação ao crédito apresentada e condenou os impugnantes, ora agravantes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (id 42983120 - autos de origem)
Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o, 130, 139, 350, 357, 370, 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a câmara julgadora deixou de se pronunciar “sobre o indeferimento da produção da prova pericial requerida pelos Recorrentes”.
Recurso tempestivo (id 119237961) e preparado (id 118601476).
Sem contrarrazões, conforme id 123080995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensas aos artigos 489 1.022, II, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o “o indeferimento da produção da prova pericial requerida pelos Recorrentes”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Conforme elucidado, o bem que a parte embargante pretende periciar para comprovar a sua essencialidade é objeto da CCB N.o 110676, qual seja, um veículo Toyota SW4, sendo esclarecido pelo Administrador judicial que ‘não há dúvida que o veículo acima descrito não se trata de bem essencial as atividades dos recuperandos, posto que, embora utilizado para locomoção, não se trata de veículo utilitário, nem tampouco de implemento agrícola, ou qualquer outro bem disponibilizado diretamente as atividades agrícolas’.
Desse modo, é completamente dispensável, na hipótese, qualquer dilação probatória para constatar a propalada essencialidade do veículo automotor dado em garantia”. (id 116849466 - Pág. 6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Os recorrentes, por sua vez, alegam violação aos artigos 6o, 130, 139, 350, 357, 370, amparada na assertiva de que é necessária a dilação probatória para demonstrar a essencialidade do bem (veículo Toyota SW4) para a atividade da empresa em recuperação judicial.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a desnecessidade de produção de prova pericial, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É inviável rever em recurso especial a conclusão da Corte local acerca da inversão do ônus da prova, indeferimento de prova pericial e configuração de danos morais, pois demandaria reexame de provas, o que é vedado em razão da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1540004/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça